Tribunal: TJSP
Processo: 2276620-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. Pretensão à suspensão da execução. Impossibilidade. Somente é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. Pretensão à suspensão da execução. Impossibilidade. Somente é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Regra do art. 919, caput e §1o do CPC, ausente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276620-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ML III
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276620-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 34a VARA CÍVEL - FORO CENTRAL
(Juíza Dra. Adriana Sachsida Garcia)
AGRAVANTE: ML III ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO PAULO
VOTO no 29.308
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Embargos à execução recebidos sem atribuição de efeito
suspensivo.
Pretensão
à
suspensão
da
execução.
Impossibilidade. Somente é possível atribuir-se efeito
suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos
para a concessão da tutela provisória de urgência e desde
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes. Regra do art. 919, caput e §1o do
CPC, ausente perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ML
III Administração de Imóveis Ltda, tirado contra a r. decisão de fls.
143/144 dos originais que, em autos de embargos à execução
opostos em ação de execução de título extrajudicial, recebeu os
embargos sem a concessão de efeito suspensivo.
Em suas razões recursais, argumenta que “...o Nobre
Magistrado deixou de considerar que o presente caso evidencia
excepcional hipótese de necessidade de concessão do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276620-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo aos Embargos apresentados na origem, mesmo sem
o requisito da garantia do juízo” (fl. 5). Diz que “tendo sido
cobrado o valor de R$15.127,57 (quinze mil, cento e vinte e sete
reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha
apresentada pelo Agravado no feito executivo (doc. n. 3, fls.
43-44), conclui-se ter havido excesso de execução no valor de
R$519,05 (quinhentos e dezenove reais e cinco centavos), válido
para 10/03/2020” (fl.14).
Requer “SEJA ANTECIPADA A TUTELA RECURSAL
PRETENDIDA, para conceder desde já, o efeito suspensivo
requerido ao MM. Juízo a quo, para o fim de SOBRESTAR A
EXECUÇÃO EMBARGADA NA ORIGEM” (fl. 21
grifos no
original).
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação as partes, porque desnecessária.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, dispõe o §1o do artigo 919 do CPC que,
sendo relevantes os fundamentos, poderá o juiz atribuir efeito
suspensivo aos embargos, “desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Além da garantia da execução, a lei (art. 919, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276620-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CPC/15) exige a presença dos mesmos requisitos necessários
para a concessão da tutela provisória, isto é, quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da
“probabilidade do direito”, devendo estar presente o “perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC/15, art. 300 -
tutela de urgência) ou, ainda, as situações específicas previstas
no artigo 311, incisos II a IV, do CPC/15 (tutela de evidência).
Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou
seja, devem, todos, estar preenchidos para que se possa atribuir
aos embargos à execução o efeito pretendido. Assim, necessária
a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (tutela de urgência), além da segurança do Juízo.
A propósito, vide o ensinamento do já citado jurista
HUMBERTO THEODORO JUNIOR:
“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir
efeito suspensivo aos embargos do executado, devendo conjugar
os seguintes requisitos:
a) os fundamentos dos embargos deverão ser
relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar
em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros
termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se
como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível
para as medidas cautelares;
b) o prosseguimento da execução deverá representar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276620-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil
ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao
risco de dano justificador da tutela cautelar em geral ('periculum
in mora'). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma
tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação
cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da
ação de oposição manejada pelo devedor;
c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a
eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados
sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se
conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo
não restar seguro adequadamente.” (in A Reforma da Execução
De Título Extrajudicial, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2007, págs.
194/195).
Ainda, a respeito do tema leciona Marcus Vinicius
Rios Gonçalves:
“O recebimento dos embargos não implicará, como
regra, suspensão do processo de execução, que deverá
prosseguir com a realização de penhora e avaliação, se ainda
não tiverem sido feitas, e posterior expropriação. Mas,
preocupado com hipóteses em que o prosseguimento da
execução possa causar prejuízos irreparáveis ao devedor,
autorizou o juiz a concedê-lo excepcionalmente.
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276620-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
são análogos àqueles exigidos na impugnação ao cumprimento
de sentença (CPC, art. 919, § 1o) e afastam qualquer
discricionariedade judicial: a) que haja requerimento do
embargante, não podendo o juiz concedê-lo de ofício; b) que
estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela
provisória; c) que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes. O requisito “c” só pode ser
compreendido quando se lembra que, para opor embargos, não é
mais necessário ter bens penhorados. Mas, para que a eles seja
dado efeito suspensivo, a prévia garantia do juízo por penhora,
depósito ou caução é indispensável. Nem poderia ser diferente:
se não houve ainda nenhuma agressão ao patrimônio do
devedor, inexiste o perigo de prejuízo irreparável. E nem haverá
como continuar a execução, já que a prática dos atos satisfativos
pressupõe a garantia do juízo.” (Novo Curso de Direito
Processual Civil, Ed. Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 187/188).
No presente caso, não se vislumbra, à primeira vista,
a probabilidade do direito ou perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo além daquilo que é inerente a toda e
qualquer excussão patrimonial.
Aliás, o alegado excesso de execução somente
poderá ser objeto de apuração após ampliação da fase
probatória, em obediência ao devido processo legal, de modo
que, por ora, o feito executivo deverá prosseguir em seus
ulteriores termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276620-40.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Em caso análogo, esta C. Câmara assim se
posicionou no julgamento do Agravo de Instrumento no
2217674-75.2020.8.26.0000, do qual participei:
“EMENTA.
Agravo
de
Instrumento.
Despesas
condominiais. Embargos à execução. Decisão agravada que
indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos.
Correção da medida. Artigo 919, §1o, do Código de Processo
Civil. Ausência de todos os requisitos legais para a concessão do
efeito suspensivo buscado. Decisão mantida. Recurso improvido.
(Rel. Des. RUY COPPOLA, j. 27/10/2020).
Nesse sentido é a tese firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no Tema no 526:
“A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos
do devedor "fica condicionada” ao cumprimento de três
requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da
relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).”
Observa-se, por oportuno, que o artigo 919 do atual
Código de Processo Civil possui a mesma redação do artigo 739-
A do CPC de 1973, de modo que entendimento adotado por meio
da sistemática dos recursos repetitivos não sofreu qualquer
alteração e deve ser respeitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276620-40.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Bem por isso, a solução não poderia ter sido diversa
daquela consignada pela MM. Juíza a quo, anotado, contudo, que
a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá ser
modificada ou revogada a qualquer tempo, cessando as
circunstâncias que a motivaram, como dispõe o §2o do art. 919,
do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator